Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013783-43.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIETA HADAD SIMIONI - CPF: 369.125.658-91 (JUIZO RECORRENTE), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIETA HADAD SIMIONI - CPF: 369.125.658-91 (RECORRIDO), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
DIREITO À SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NOTÍCIA DO ÓBITO DO PACIENTE OCORRIDO ANTES DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA.

“Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer de origem, o falecimento do seu autor, no curso da demanda, induz à
perda
superveniente do seu objeto e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

(N.U 0019539-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT,
que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de
Tutela no 1013783-43.2017.8.11.0041
ajuizada por
ANTONIETA HADAD SIMIONI
, que julgou procedente

a pretensão inicial vindicada para condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Lenalidomida (Revlimid) 25 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID no 6783675), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção da ação
sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.
– id. 8458494 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado
ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Lenalidomida (Revlimid) 25 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista.

Extrai-se dos autos que
ANTONIETA HADAD SIMIONI
ajuizou em
05/05/2017
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela no
1013783-43.2017.8.11.0041
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
o fornecimento do medicamento denominado “Lenalidomida (Revlimid) 25 mg”.

A tutela antecipada foi deferida – id. 7953215 -.

No dia 23/11/2018, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, vejamos:

“
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Lenalidomida (Revlimid) 25 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID no 6783675), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8o do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.
”

Ab initio,
cumpre ressaltar que anteriormente à prolação da sentença, sobreveio a informação aos autos através do Ofício de no 2473/2018, que a autora havia falecido em setembro de 2017.

Com efeito, por ser direito personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão processual, logo, o falecimento da parte autora acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a exigir a sua extinção sem resolução do mérito, conforme dispões o artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...) VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

(...)

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.267, IX DO CPC.
(...) 3. Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito. (STJ, Segunda Turma, REsp 703.594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 19/12/2005). (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ARTIGO 485, IX CPC -PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1 - Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe. 2 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.” (Apelação / Remessa Necessária 116884/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Dessa forma, diante do falecimento da autora antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista o caráter personalíssimo do direito por ela outrora pleiteado.

Ante o exposto,
RETIFICO a sentença em reexame necessário, para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes art. 485, IX, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020